Tribunal: TJES
Processo: 0028922-92.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0028922-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY CUNHA MELO

APELADO: FUNDACAO VEST UNIV EST PAUL JULIO DE MESAQUITA FILHO VUNESP e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO
PÚBLICO.
EDITAL
PARA O CARGO DE
AGENTE PENITENCIÁRIO. CONVOCAÇÃO PARA EXAMES MÉDICOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE EXAME OBRIGATÓRIO.
PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME. MOTIVAÇÃO APRESENTADA.
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO
.

1.
A
apelante foi considerada inapta pela junta médica em razão de não ter apresentado um dos exames complementares
contidos
pelo edital, qual seja, o de “Sorologia para Doença de Chagas”.

2.
Por não ter a apelante apresentado um dos exames complementares, outra não podia ser a conduta da junta médica senão reputá-la inapta, o que legitimou sua eliminação do concurso.

3
. Não é dado ao Estado-juiz superar a previsão editalícia desatendida pela apelante – ainda que apenas um dos exames não tenha sido por ela apresentado –, com fulcro no princípio da razoabilidade, o que, além de implicar em indevida ingerência no mérito administrativo, violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital.

4
.
Em razão da fase de exames médicos possuir caráter eliminatório do concurso, conforme ditame expressamente previsto no edital, a não apresentação do referido documento enseja a exclusão da candidata, sendo que tal ato prescinde da abertura de procedimento administrativo, sem que configure qualquer violação ao contraditório ou ampla defesa.

5
. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 05/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Trata-se de apelação cível interposta por ROSEMARY CUNHA MELO contra a sentença de fls. 197/200, proferida pela Juíza da 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, Dra. Heloisa Cariello, que, nos autos da “ação ordinária” manejada em desfavor da Fundação VUNESP e do Estado do Espírito Santo, negou o pleito de anulação do ato que eliminou a apelante do concurso público para o cargo de agente penitenciário (SEJUS/ES), julgando improcedente o pedido inicial.
A recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos dos apelados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, na forma do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça.
Aduz a apelante, às fls. 201/211, que: i) sagrou-se classificada nas fases objetiva e de condicionamento físico do certame para cargo de agente penitenciário da SEJUS/ES, sendo inabilitada na etapa seguinte, referente ao exame de saúde, quando foi considerada “inapta”; ii) não se mostra razoável a eliminação sumária da candidata pela ausência de apresentação de apenas um documento de saúde (exame de sorologia para a doença de chagas); iii) a Administração poderia permitir a entrega extemporânea de exames médicos; iv) é desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato que, apesar de ter logrado êxito em todas as etapas meritórias, apenas deixou de entregar um dos exames médicos listados no edital, tendo em vista ser questão meramente formal, que pode ser suprida posteriormente; v) a recorrente goza de perfeitas condições de saúde, inexistindo motivo médico que justificasse sua exclusão.
Embora intimada, a apelada FUNDAÇÃO VUNESP não ofertou contrarrazões.
O ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões às fls. 226/226-v, pugnando pelo desprovimento recursal.
É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.
Vitória/ES, data da assinatura digital.

*
V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA (RELATOR):-
Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por ROSEMARY CUNHA MELO contra a sentença de fls. 197/200, proferida pela Juíza da 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, Dra. Heloisa Cariello, que, nos autos da “ação ordinária” manejada em desfavor da Fundação VUNESP e do Estado do Espírito Santo, negou o pleito de anulação do ato que eliminou a apelante do concurso público para o cargo de agente penitenciário (SEJUS/ES), julgando improcedente o pedido inicial.
A recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos dos apelados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, na forma do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça.
Aduz a apelante, às fls. 201/211, que: i) sagrou-se classificada nas fases objetiva e de condicionamento físico do certame para cargo de agente penitenciário da SEJUS/ES, sendo inabilitada na etapa seguinte, referente ao exame de saúde, quando foi considerada “inapta”; ii) não se mostra razoável a eliminação sumária da candidata pela ausência de apresentação de apenas um documento de saúde (exame de sorologia para a doença de chagas); iii) a Administração poderia permitir a entrega extemporânea de exames médicos; iv) é desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato que, apesar de ter logrado êxito em todas as etapas meritórias, apenas deixou de entregar um dos exames médicos listados no edital, tendo em vista ser questão meramente formal, que pode ser suprida posteriormente; v) a recorrente goza de perfeitas condições de saúde, inexistindo motivo médico que justificasse sua exclusão.
Embora intimada, a apelada FUNDAÇÃO VUNESP não ofertou contrarrazões.
O ESTADO DO ESPIRITO SANTO apresentou contrarrazões às fls. 226/226-v, pugnando pelo desprovimento recursal.
Pois bem. A lide versa sobre eliminação em concurso público pela ausência de apresentação de documentação médica exigida no edital.
Consoante leciona Celso Antônio Bandeira de Mello, “a Constituição estabelece o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I), mediante concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvada a nomeação para cargos de provimento em comissão”.
Os concursos públicos não são realizados de forma totalmente discricionária pelo Poder Público. Ao revés, quando este deseja incrementar seus quadros funcionais, vale-se de substanciosos editais, com regras previamente estabelecidas, os quais, após publicados, passam a ser considerados a “lei do concurso”, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a força vinculativa do edital no elucidativo precedente a seguir:
“O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.” [...] (AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)
No caso em tela, o edital nº 001/2012 preceitou que o exame de saúde – composto pelo exame clínico e por outros onze exames complementares a serem providenciados pelos candidatos (item 10.8) – possui caráter eliminatório (item 10.4), competindo a uma junta médica levá-lo a efeito (item 10.7).
Os precitados exames complementares, segundo previsão editalícia, devem ser entregues à junta médica (item 10.11), a qual, após cotejá-los com os dados obtidos no exame clínico, poderá emitir “parecer da inaptidão do candidato” (item 10.12), o que acarreta a eliminação do certame (item 10.13).
A apelante foi considerada inapta pela junta médica em razão de não ter apresentado um dos exames complementares contidos pelo edital, qual seja, o de “Sorologia para Doença de Chagas” - (item 10.8, “g”).
Por não ter a apelante apresentado um dos exames complementares, outra não podia ser a conduta da junta médica senão reputá-la inapta, o que, por corolário, legitimou sua eliminação do concurso.
A jurisprudência deste e. Tribunal fornece lastro ao entendimento adotado pela Banca FUNDAÇÃO VUNESP, ora apelada, conforme se extrai dos seguintes arestos de causa semelhante a julgada neste processo, referente ao mesmo concurso público e edital:
[...] O edital é considerado a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O edital nº 001⁄2012 do certame para o cargo de agente penitenciário preceitua que o exame de saúde – composto pelo exame clínico e por outros onze exames complementares a serem providenciados pelos candidatos (item 10.8) – possui caráter eliminatório (item 10.4). 2. Os documentos dos autos evidenciam que a apelante foi considerada inapta pela junta médica em razão de não ter apresentado um dos exames complementares reclamados pelo edital, qual seja, o de EEG com laudo - Eletroencefalograma com laudo (item 10.8, h), o que legitima sua eliminação do concurso. Precedentes. 3. Em que pese a apelante afirmar ter atendido ao edital, não faz prova do fato. 4. Por deter caráter eliminatório do concurso expressamente previsto no edital, a não apresentação do referido documento enseja a exclusão do candidato, sendo que tal ato prescinde da abertura de processo administrativo – inexistindo violação ao contraditório ou ampla defesa. 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140124690, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)
Da mesma forma, o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que em caso análogo ao dos autos, esclarece que a não apresentação de qualquer dos exames médicos nele listados é causa de eliminação do candidato, inexistindo ilegalidade no ato administrativo que eliminou o impetrante do certame em virtude da não apresentação do exame de audiometria tonal e vocal, à luz do princípio da vinculação ao instrumento editalício (TJ-MG - MS: 10000221868383000 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/11/2022).
Não é dado ao Estado-juiz superar a previsão editalícia desatendida pela apelante – ainda que apenas um dos exames não tenha sido por ela apresentado –, com fulcro no princípio da razoabilidade, o que, além de implicar em indevida ingerência no mérito administrativo, violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente paradigmático, decidiu a questão no seguinte sentido:
“[...] A questão central deste recurso versa sobre a nulidade do ato administrativo que eliminou a Impetrante do certame em razão do atraso na entrega de exames médicos. Além disso, deixou de comparecer na data estipulada para a avaliação médica e exames odontológicos, por ter confundido as datas expressas no edital. Com efeito, convém ressaltar que, apesar da Administração Pública possuir discricionariedade na elaboração as regras concernentes à realização de concursos públicos, estas devem estar em consonância com a Constituição Federal e toda a legislação infraconstitucional, que regulamenta a atividade pública. Uma fez publicado o Edital do Certame, suas regras passam a ser obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. As datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos escritos. Em razão disso, é possível a interferência do Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos, sempre que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade e o da igualdade. No caso em apreço, impossível a revisão do ato administrativo, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Vê-se que a eliminação da Impetrante, que vem sendo aprovada nas etapas do concurso, por atraso na entrega de exames médicos, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o Edital é a lei do certame, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a sua aplicação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório (...)." 2. Na hipótese dos autos, a própria recorrente informa que não apresentou os exames médicos na data estipulada, desobedecendo as regras editalícias. 3. Com efeito, como bem destacado pelo Parquet, em se tratando de conduta advinda da própria candidata, ora impetrante, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública apenas cumpriu as regras do Edital. [...] (RMS n. 61.864/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.)
Inexiste, como visto, qualquer ilegalidade ou violação ao edital do concurso público quando não comprovado pela candidata a entrega de todos os exames médicos exigidos, o que inviabiliza o reconhecimento de seu direito à participação nas demais etapas do certame.
Por fim, melhor sorte não socorre à apelante quando afirma que sua eliminação se deu de forma imotivada, dado o conteúdo do documento de fls. 22, expedido pela FUNDAÇÃO VUNESP, cujo teor é o seguinte:
“Declaro que o paciente Rosemary Cunha Melo, inscrito sob número 01272888, no concurso público número 001/2012, para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva nos cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) e Agente Penitenciário (AP), de acordo com o edital de concurso público de número 001/2012, foi considerado Inapto por não ter entregue sorologia para Doença de Chagas.”
Em razão da fase de exames médicos possuir caráter eliminatório do concurso, conforme ditame expressamente previsto no edital, a não apresentação do referido documento enseja a exclusão da candidata, sendo que tal ato prescinde da abertura de procedimento administrativo – sem que configure qualquer violação ao contraditório ou ampla defesa -, também não assistindo razão à apelante nesse ponto.
Ante o exposto, conheço o recurso de apelação cível e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença invectivada.
Majoro a verba de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), na proporção de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para cada apelado.
É como voto.
*
V I S T A
A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
swa*
DATA DA SESSÃO: 12/09/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
VOTO DIVERGENTE

A SRª. DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-
Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.
Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas nos doutos votos proferidos pelo eminente Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.
Conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por ROSEMARY CUNHA MELO contra a sentença de fls. 197/200, proferida pela Juíza da 2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, que, nos autos da “ação ordinária” manejada em desfavor da Fundação VUNESP e do Estado do Espírito Santo, negou o pleito de anulação do ato que eliminou a apelante do concurso público para o cargo de agente penitenciário (SEJUS/ES), julgando improcedente o pedido inicial. Outrossim, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos dos apelados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, na forma do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça.
Na origem, a apelante narrou, na sua peça preambular, que foi devidamente convocada, nos termos do item 10.1 do Edital, para participar da 3ª fase do certame. Afirma que “Após a entrega da documentação exigida no item 10 do Edital (DOC. 5), a Requerente foi comunicada pela Comissão responsável pelo concurso da inaptidão dos resultados dos exames em relação ao cargo que se encontrara concorrendo (DOC. 6). Ato contínuo, após a abertura de prazo administrativo para a interposição de recursos, a mesma protocolizou recurso tempestivo questionando as razões das decisões supra, pois, EM NENHUM MOMENTO, A COMISSÃO RESPONSÁVEL HAVIA MOTIVADO A ALUDIDA INAPTIDÃO (DOC. 07)” (fl. 03 dos autos físicos).
Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, a Requerente narra ainda que em resposta aos recursos interpostos, na data de 30 de setembro a Comissão responsável pelo concurso indeferiu o pedido sem ter motivado, novamente, as razões do indeferimento, alegando que a ausência reiterada de motivações não teria permitido à participante do concurso compreender qual requisito teria deixado de ser atendido. Alegou ainda que apenas na data de 17/12/2013 teria recebido uma correspondência da primeira Requerida informando que o motivo da sua desqualificação teria sido em razão da não entrega do exame de sorologia para a Doença de Chagas.
A Autora/Recorrente salientou que todos os exames, incluindo o de sorologia para a Doença de Chagas, foram devidamente solicitados junto ao médico da Prefeitura de Vitória. Todavia, afirmou que “o Laboratório Central Municipal, além de não atender a solicitação feita, não informou acerca da impossibilidade de realização do mesmo, prejudicando gravemente o direito da Autora de participar do concurso”.
Ao analisar o pleito liminar, o MM. Juízo, à época, deferiu a antecipação de tutela para determinar o procedimento da autora no certame, bem como a participação no curso de formação e nomeação em caso de aprovação (fl. 119-111).
Na peça contestatória apresentada às fls. 125-161, a FUNDAÇÃO VEST UNIV EST PAUL JULIO DE MESAQUITA FILHO (VUNESP) sustentou que: a) o edital deve reger todo o certame sob pena de nulidade, implicando o ato de inscrição no conhecimento e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas; b) foram claras e transparentes as cláusulas editalícias que trataram do exame de saúde; c) a Requerente participou dos exames de saúde no dia 07.07.2013, ocasião em que foi submetida ao exame clínico e procedeu à entrega de exames; d) após análise pela banca examinadora, constatou-se que a Requerente não havia entregue os exames de sorologia para Doença de Chagas previsto na alínea “g” do item 10.8 do Edital; e) a não publicação dos motivos da inaptidão dos candidatos no exame de saúde teve por finalidade a preservação da intimidade dos participantes e assegurar o sigilo médico; f) não se negou o direito do candidato de ter acesso aos motivos que ensejaram sua inaptidão.
Já o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO aduziu em contestação apresentada às fls. 167-176 que: a) o desligamento da Requerente não se deu pela possibilidade de estar com a Doença de Chagas, mas pela não observância das previsões editalícias; b) o edital dispõe o caráter eliminatório da etapa do exame de saúde, que compreende a entrega de exames; c) não há segunda chamada para esses exames.
Seguindo o iter procedimental, a MM. Juíza de Direito proferiu sentença julgando improcedente o feito, nos moldes já delineados. No referido decisum, a Juíza Singular fundamentou que “ainda que o cumprimento das normas editalícias não fossem de exclusiva responsabilidade do candidato, o Laboratório Central deixou de realizar o exame por força do princípio da legalidade, não por mera discricionariedade” e que o fato de ter acostado aos autos o resultado de exame realizado por laboratório particular teria demonstrado a clara possibilidade de realização do exame.
Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso aduzindo que: i) sagrou-se classificada nas fases objetiva e de condicionamento físico do certame para cargo de agente penitenciário da SEJUS/ES, sendo inabilitada na etapa seguinte, referente ao exame de saúde, quando foi considerada “inapta”; ii) não se mostra razoável a eliminação sumária da candidata pela ausência de apresentação de apenas um documento de saúde (exame de sorologia para a doença de chagas); iii) a Administração poderia permitir a entrega extemporânea de exames médicos; iv) é desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato que, apesar de ter logrado êxito em todas as etapas meritórias, apenas deixou de entregar um dos exames médicos listados no edital, tendo em vista ser questão meramente formal, que pode ser suprida posteriormente; v) a recorrente goza de perfeitas condições de saúde, inexistindo motivo médico que justificasse sua exclusão.
No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA negou provimento ao recurso, sob o argumento de que “Não é dado ao Estado-juiz superar a previsão editalícia desatendida pela apelante – ainda que apenas um dos exames não tenha sido por ela apresentado –, com fulcro no princípio da razoabilidade, o que, além de implicar em indevida ingerência no mérito administrativo, violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital”.
Nesse sentido, consignou ainda que “Inexiste, como visto, qualquer ilegalidade ou violação ao edital do concurso público quando não comprovado pela candidata a entrega de todos os exames médicos exigidos, o que inviabiliza o reconhecimento de seu direito à participação nas demais etapas do certame”.
Pois bem.
Inicialmente, destaco que não pretendo afastar o fato de que o edital se consubstancia na lei interna do concurso público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente.
De fato, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela Administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo, sendo observado o tratamento isonômico entre os candidatos.
Todavia, não se afigura razoável a eliminação da candidata pelo simples fato de não ter sido possível a juntada do resultado de um único exame, realizado na rede pública municipal de saúde.
Nota-se que os exames deveriam ser realizados às expensas dos candidatos, de forma que não se poderia exigir da autora que realizasse o exame com maior antecedência, considerando o lapso temporal.
Nesse contexto, entendo que a possibilidade de o exame da autora/recorrente ser levado em consideração não afronta o princípio da isonomia.
Importante destacar que, para comprovar suas alegações, a Autora juntou uma vasta documentação aos autos (fls. 18-116). Pela detida análise do acervo probatório, verifica-se que na requisição de exames (emitida em 25/04/2013) realizados junto ao órgão municipal de saúde o exame de sorologia para Doença de Chagas consta no rol de exames (fl. 75), sem constar, contudo, nos Laudos constando os resultados dos exames ora solicitados (fls. 84-94).
Corroborando ainda mais com as alegações da parte autora, foi acostado Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento formulado na via administrativa pela requerente, informando que “a triagem para a realização para confirmação da doença de Chagas deixou de ser enviado ao Laboratório Central da Secretaria de Estado de Saúde em decorrência da ausência de Ficha de Notificação Compulsória, conforme norma legal vigente”.
Nesse jaez, observa-se que o fato se deu em virtude de ausência do envio de notificação compulsória por parte do médico responsável pela solicitação do exame. Não foi conferida à candidata a oportunidade de corrigir a omissão em sede de recurso administrativo.
Aliás, a autora também comprovou a ausência de motivação quanto à sua eliminação da 3ª etapa quando da interposição do primeiro recurso, conforme infere-se dos documentos juntados às fls. 106-107 dos autos físicos, não sendo possível, naquele momento, sequer auferir qual a motivação da sua eliminação da 3ª etapa do certame.
Assim, entendo ser irrazoável eliminar a candidata por falha de terceiro que não lhe pode ser imputada. Imperioso registrar que não se está aqui desprestigiando o princípio da vinculação ao edital, mas sim aplicando este em conjunto com os demais princípios constitucionais e administrativos e considerando as especificidades do caso em análise.
Anoto ainda que o rigor exacerbado do agente público, em vez de assegurar a lisura do certame, finda por afastá-lo do seu escopo primário, malferindo os postulados constitucionais referidos, bem como o princípio da isonomia.
Apesar de o edital ser a lei regulamentadora do concurso público, vinculando a Administração e os candidatos às regras ali estabelecidas, a interpretação de suas normas não podem ser completamente enrijecidas em circunstâncias como a do presente caso, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento dos fins a que se destina a realização do certame, em clara ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Oportuno trazer à baila julgados de outros Tribunais Pátrios em casos análogos ao presente:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CANDIDATO ELIMINADO NA QUINTA ETAPA DO CERTAME - EXAME MÉDICO - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DO RESULTADO DO EXAME QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. É de ser reconhecer a ilegitimidade do ato administrativo que eliminou impetrante do certame, quando demonstrado documentalmente que a falta do resultado do exame de "imunologia de Chagas" não pode ser a ele imputada, visto que se submeteu à coleta do material oportunamente, sendo a impossibilidade de divulgação do resultado a tempo decorrente da exiguidade do prazo havido entre sua convocação para a 5ª etapa e a data marcada para a apresentação dos exames. 2. Declaração do Hospital atestando que o candidato se submeteu ao exame no dia de sua convocação para a etapa subsequente. 3. Exigência editalícia de que os exames fossem recentes e previsão de entrega do material até data posterior à que foi especificamente designada ao impetrante. 4. Ausência de violação ao instrumento convocatório e à isonomia. Aplicação do princípio da razoabilidade. 5. Segurança concedida. (TJ-MG - MS: 10000140285792000 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 25/09/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2014)
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO. DOENÇA DE CHAGAS. EXAME MÉDICO INCOMPLETO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DO SECRETÁRIO DE POLÍCIA CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CULPA DE TERCEIRO. MÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA AFASTADAS. As partes legitimadas para integrar o polo passivo do mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em etapa do concurso público de agente de polícia civil são as autoridades que subscreveram o edital e não empresa contratada pela Administração Pública para execução de etapas do certame de vez que a lei não delega à pessoa jurídica de direito público contratada a prática de ato administrativo autônomo. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. Em vista da entrega tempestiva pelo candidato dos exames laboratoriais previstos em edital, um deles incompleto, adequado ante a complementação em caso da falta de algum item da lista exigida, conforme previsão no edital não observada. Contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato decorrente de laudo médico (Exame de Chagas) intrinsecamente incompleto de vez que a terceiro atribuída a omissão. Precedentes desta Corte de Justiça. Concessão da Segurança. (TJ-AC - MS: 10002179520188010000 AC 1000217-95.2018.8.01.0000, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 28/11/2018, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 30/11/2018)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO EXAME DE UREIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. PRECEDENTES TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na fase de exames de saúde do concurso público para o cargo de Soldado do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiro, com a finalidade de ser reintegrado ao certame. 2. O impetrante apresentou prova pré-constituída no sentido de que compareceu ao laboratório de análises clínicas para proceder aos exames necessários, entregou os resultados à organizadora do concurso na data correta e, por uma falha do laboratório de análises clínicas, faltou o exame de ureia, o que acarretou sua eliminação imediata do concurso. Em recurso administrativo não foi permitido suprir a omissão. 3. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão administrativa que elimina o candidato em virtude da entrega incompleta de exames médicos, dentro do prazo, por razões alheias à sua vontade e sem prejuízo para a Administração, pois o rigor exacerbado do agente público, em vez de assegurar a lisura do certame, finda por afasta-lo do seu escopo primário, malferindo postulados constitucionais e o princípio da isonomia. Precedentes TJCE. 4. A situação é diversa daquela em que o candidato, por falha própria, não entrega documento no prazo previsto em edital. No caso em análise, o impetrante realizou os exames e apresentou os resultados dentro do prazo, porém houve uma incompletude por falha do laboratório, que declarou tal fato. 5. Deve ser concedida a segurança para determinar à autoridade impetrada que receba o resultado do exame e, caso o candidato seja considerado apto, permita a sua participação nas demais fases do concurso. 6. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por maioria, vencido o Relator Original, Desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, em conceder a segurança, nos termos do voto do Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, Relator designado para lavrar o acórdão. Fortaleza, 8 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator designado (TJ-CE - MSCIV: 01348658520188060001 Fortaleza, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/09/2022)
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE SOROLOGIA PARA DOENÇA DE CHAGAS E DE MOTRICIDADE OCULAR. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO ESTADO A RESPEITO DA APTIDÃO DA IMPETRANTE. ATO QUE SE REVELA DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. FORMALISMO EXACERBADO. PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança sob exame, pois, nos termos do próprio Edital, o concurso é executado por empresa contratada pelo Poder Público, em parceria com a Secretaria da Administração, sendo que é o Superintendente de Recursos Humanos deste último órgão quem subscreve o edital que veiculou a inaptidão da impetrante. 2. Mérito. A impetrante foi considerada inapta na fase dos exames biomédicos, tendo em vista a falta de apresentação da sorologia para doença de chagas e do exame oftalmológico completo, contendo a avaliação de motricidade ocular. A exordial encontra-se instruída com os exames e relatórios médicos, dentre os quais encontram-se a sorologia para doença de chagas (não reagente) e o laudo médico de motricidade ocular, com resultado normal, donde se conclui que a candidata reúne plenas condições para o exercício das atividades inerentes ao cargo pretendido, até mesmo porque nem o Estado da Bahia nem a autoridade coatora impugnaram o estado de saúde da impetrante. 3. Nas circunstâncias, o conceito de inaptidão que foi atribuído à impetrante revela-se desproporcional, pois motivado, única e exclusivamente, pela falta de apresentação dos exames biomédicos solicitados, na data fixada no edital convocatório. Em que pese ter havido certa desídia por parte da impetrante, a quem cabia conferir efetivamente se todos os exames e relatórios médicos solicitados estavam sendo entregues à banca examinadora, é inegável que, seguindo o espírito da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eventual atraso na entrega dos documentos comprobatórios da habilitação do candidato ao cargo almejado não pode ensejar a sua desclassificação, mormente porque vem se admitindo que a apresentação se dê até mesmo no momento da posse. 4. Segurança Concedida. (Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 0021250-26.2013.8.05.0000, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 14/07/2015 ) (TJ-BA - MS: 00212502620138050000, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2015)
Portanto, os princípios da isonomia, vinculação ao edital e impessoalidade não podem servir de justificativa para a prática de atos desproporcionais, uma vez que a parte autora logrou aprovação nas etapas do certame e apresentou seus exames biomédicos a tempo e a modo.
A ausência de um único exame específico no momento do protocolo de documentos de saúde não compromete o resultado alcançado pela ora recorrente, sobretudo quando efetivamente comprovado que possui aptidão física para assumir as funções, sendo possível a adoção de diligências para a sua correção na hipótese da ausência decorrer de fato atribuído a terceiro.
Por fim, em que pese a fundamentação da Juíza Singular no sentido de que restou demonstrada a clara possibilidade de realização do exame em razão de a parte autora ter apresentado exame feito pelo Laboratório Tommasi às fls. 26/27 dos autos físicos, friso que tal exame foi realizado em 05/06/2014, demonstrando o esforço da parte autora em diligenciar para sanar a incompletude dos exames e que, conforme já salientado, somente constatou após a interposição de diversos recursos perante a banca organizadora do certame, visto que não obteve, de pronto, a justificativa de sua eliminação da 3ª etapa.
Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator, abro divergência e voto no sentido de CONHECER do recurso interposto por ROSEMARY CUNHA MELO e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença guerreada, no sentido de acolher o pleito inicial da Apelante, confirmando a liminar concedida à apelante na origem. Outrossim, em virtude da reforma da sentença e a procedência do pleito autoral, condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §2º e §8º do CPC, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.
É como voto.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Em razão da divergência
*
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Gostaria de fazer uma observação.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-
Pois não.
*
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Quando eu vi o voto divergente da eminente Desembargadora Débora, eu sei do cuidado que ela tem, do zelo e do talento, eu voltei a analisar esse caso.
O que me fez parar de evoluir foi por que tem decisão desta Câmara de relatoria da Desembargadora Eliana Junqueira no mesmo concurso, no sentido do meu voto, assim, no mesmo concurso, de outro candidato, mas do mesmo concurso.
Então, só para alertar para esse aspecto, por que não ficaria assim, coerente, se nós tivéssemos o mesmo concurso, dois votos da mesma Câmara diversos, com situações idênticas.
Eu estou até consultando, se Vossa Excelência se dispuser a dar uma analisada nesse precedente da Desembargadora Eliana, por que ele foi no mesmo concurso.
Para mim tanto faz, se ele tiver direito, mas só por causa dessa questão, da coerência das decisões da Câmara.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Não, é importante a menção de Vossa Excelência, embora nós não termos participado daquele julgamento, podemos eventualmente firmar um juízo agora, com uma nova composição. Mas é importante, e eu vou cotejar toda a fundamentação.
De qualquer sorte, foi cotejar esse acordão que o Desembargador Sérgio Ricardo fez menção, da Desembargadora Eliana, e refletir sobre essa questão, que é sempre muito delicada.
Respeitosamente, peço vista dos autos.
*
swa*
DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-
Eminentes Pares,
Pedi Vista dos autos, respeitosamente, com objetivo de empreender maior análise sobre a matéria debatida nos autos do presente Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROSEMARY CUNHA MELO contra a SENTENÇA de fls. 197/200, proferida pelo JUÍZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada pela Recorrente em desfavor da FUNDAÇÃO VUNESP e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo decisum julgou improcedente o pedido exordial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, corrigidos, monetariamente, pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, sendo suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça.
O propósito recursal consiste em definir acerca da (i)legalidade da eliminação da Recorrente no Concurso Público deflagrado pelo Edital nº 001/2012, destinado ao provimento de vagas para o cargo público de Agente Penitenciário, ocorrida em razão de supostamente não haver sido apresentado o Exame de Sorologia da Doença de Chagas, na data prevista no Edital do Certame (Item 10 do Edital - Do Exame de Saúde).
Em suas razões, o Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, conheceu e negou provimento ao Recurso, sob o fundamento, em apertada síntese, que “Não é dado ao Estado-juiz superar a previsão editalícia desatendida pela apelante – ainda que apenas um dos exames não tenha sido por ela apresentado –, com fulcro no princípio da razoabilidade, o que, além de implicar em indevida ingerência no mérito administrativo, violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça”.
Por sua vez, a Eminente Desembargadora DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, inaugurou divergência, conhecendo e provendo o Recurso de Apelação Cível, sustentando que “foi acostado Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento formulado na via administrativa pela requerente, informando que “a triagem para a realização para confirmação da doença de Chagas deixou de ser enviado ao Laboratório Central da Secretaria de Estado de Saúde em decorrência da ausência de Ficha de Notificação Compulsória, conforme norma legal vigente”. Nesse jaez, observa-se que o fato se deu em virtude de ausência do envio de notificação compulsória por parte do médico responsável pela solicitação do exame. Não foi conferida à candidata a oportunidade de corrigir a omissão em sede de recurso administrativo. Aliás, a autora também comprovou a ausência de motivação quanto à sua eliminação da 3ª etapa quando da interposição do primeiro recurso, conforme infere-se dos documentos juntados às fls. 106-107 dos autos físicos, não sendo possível, naquele momento, sequer auferir qual a motivação da sua eliminação da 3ª etapa do certame”.
Com efeito, o item 10.8, do Edital nº 001/2012 estabelece que o Exame de Saúde compreenderá o Exame Clínico, a ser efetivado por Junta Médica a ser designada pela Banca Examinadora e, ainda, a entrega de Exames que deveriam ser providenciados à expensas do candidato, senão vejamos:
“10.8. O exame de saúde compreenderá o exame clínico e, ainda, a entrega de exames, os quais o candidato deverá providenciar, à suas expensas, conforme a seguinte relação:
a) Hemograma completo;
b) ABO+ RH;
c) Bioquímica do sangue: glicose, uréia, creatinina, colesterol total e HDL colesterol, ácido úrico, triglicerídeos, TGO e TGP;
d) EAS;
e) EPF (Exame Parasitológico de Fezes);
f) Sorologia para Lues ou VDRL;
g) Sorologia para Doença de Chagas;
h) EEG com laudo;
i) Avaliação Cardiológica: avaliação clínica do Cardiologista, RX de tórax com laudo e ECG com laudo;
j) Exame Oftalmológico: acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular e senso cromático (solicitar ao oftalmologista a observação rigorosa do exame previsto neste edital);
k) Exame otorrinolaringológico: avaliação clínica do otorrinolaringologista e audiometria tonal com laudo emitido pelo médico especialista.
10.9. Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.
10.10. Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias anteriores à realização do exame médico.
10.11. Os exames serão entregues e avaliados pela Junta Médica, em complementação ao exame clínico.
10.12. A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos exames dos candidatos, emitirá apenas parecer da inaptidão do candidato.
10.13. Será eliminado do certame o candidato considerado inapto ou que não comparecer aos exames médicos no horário estabelecido para tal fim em edital específico.
10.14. Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa fase.”
Na hipótese, a Candidata foi convocada para a realização do Exame Clínico em 07/07/2013 (fl. 71), oportunidade em que deveria apresentar os Exames Médicos mencionados no item 10.8, do Edital nº 001, de 06 de setembro de 2012.
Sucede, contudo, que a Recorrente optou pela realização dos citados Exames Médicos utilizando-se do Sistema Único de Saúde, via Secretaria de Saúde do Município de Vitória - ES, conforme “Requisição de Exames nº 737179/2013”, datado de 25/04/2013 (fl. 75), sendo que os resultados ficaram prontos em 21/05/2013 (fl. 78).
No entanto, a “Sorologia para Doenças de Chagas” (item 10.8, alínea “f”), embora postulada em 25/04/2013, deixou de ser enviada ao Laboratório Central da Secretaria de Estado da Saúde, não tendo contemplado o universo dos resultados dos Exames datados de 21/05/2013, em razão da ausência de Ficha de Notificação Compulsória, para que o exame fosse realizado preventivamente, notadamente considerando que à época inexistiam relatos alusivos à referida doença na população, cujo desiderato não foi percebido pela Recorrente, que compareceu para o Exame Clínico realizado em 07/07/2013, sem o resultado da “Sorologia para Doenças de Chagas”, culminando na sua eliminação do Certame Público.
Com efeito, o item 10.8, Caput, do Edital nº 001/2012 preconiza acerca da responsabilidade afeta ao candidato, no sentido de que deve providenciar, às suas expensas, a correspondente realização dos exames de saúde, com ulterior entrega à Banca Examinadora do Certame Público, o que, entretanto, inocorreu na espécie, porquanto ultimada a realização dos exames em 21/05/2013, não diligenciou em verificar acerca da integralidade dos exames realizados, subsistindo, inclusive, na ocasião, tempo hábil até o dia 07/07/2013 para que efetivasse a complementação do exame relacionado à Doença de Chagas, tendo, ao contrário, realizado a entrega incompleta dos exames, em manifesta inobservância aos termos do item 10.10, do Edital nº 001/2012, no qual estabelece que “Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias anteriores à realização do exame médico”.
A propósito, na esteira da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “(...) O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. IV - O pleito para a entrega dos exames do impetrante fora do prazo, no caso em tela, caracteriza quebra da isonomia sem razão que a justifique, uma vez que todos os candidatos submeteram-se às mesmas regras, as quais se mostraram claras e inequívocas.” (STJ - AgInt no RMS: 34254 GO 2011/0082152-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017)
No tocante à alegação de que não houve a devida fundamentação dos motivos de eliminação da Candidata Recorrente, consta nos autos (fl. 22) documentação expedida pela Banca Examinadora, nos seguintes termos:
“Declaro que o paciente Rosemary Cunha Melo, inscrito sob número 01272888, no concurso público número 001/2012, para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva nos cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) e Agente Penitenciário (AP), de acordo com o edital de concurso público de número 001/2012, foi considerado Inapto por não ter entregue sorologia para Doença de Chagas.”
Por conseguinte, entendo que não houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou a Recorrente do Concurso Público deflagrado pelo Edital nº 001/2012, destinado ao provimento de vagas para o cargo público de Agente Penitenciário, ocorrida em razão de não haver apresentado o Exame de Sorologia da Doença de Chagas, no prazo assinado, cuja providência, repisa-se, era de sua exclusiva responsabilidade.
Isto posto, acompanho o Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para fins de conhecer e negar provimento ao Recurso, bem como para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
É como voto, respeitosamente.

*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Presidente, diante da divergência, respeitosamente, peço vista dos autos.
*
O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO: (PRESIDENTE)-
Convocar o eminente Desembargador Raphael Americano Câmara, para compor o quórum de julgamento.
*
swa*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 26/09/2023

V O T O
(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-
Sr. Presidente, ante a divergência instaurada nessa corte pedi vista dos autos, que tratam de recurso de apelação em que ROSEMARY CUNHA MELO irresigna-se com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação ordinária voltada ao reconhecimento da ilegalidade de sua eliminação do Concurso Público organizado pela FUNDAÇÃO VUNESP e deflagrado pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Edital nº 001/2012), destinado ao provimento de vagas para o cargo público de Agente Penitenciário.
No caso a Autora-Apelante restou eliminada do certame já na fase de apresentação de exames médicos, o que se deu em razão da não apresentação do Exame de Sorologia da Doença de Chagas, conforme Item 10.8, “g”, do Edital.
Em apertada síntese, lembro que o Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, ao argumento de que consta do edital critério objetivo não cumprido pela Apelante, que deixou de apresentar o exame médico expressamente previsto para êxito em etapa de caráter eliminatório, dizendo, assim, violada a regra de vinculação ao edital, causa suficiente à eliminação do concurso, atentando o Relator para o trato fundamentado do ato de eliminação, ponderando, ainda, a existência de precedente análogo desta Corte, fruto do mesmo certame.
Inaugurou divergência a Desª. Débora Maria Ambos Correia da Silva, ao argumento de que não se afigura razoável a eliminação da Candidata pelo simples fato de não ter sido possível a juntada do resultado de um único exame, realizado na rede pública municipal de saúde. Pondera a eminente Desembargadora, a ausência de culpa da Autora, que requereu o exame junto ao Município de Vitória, que não o realizou ante a ausência do envio de “notificação compulsória” por parte do médico responsável pela sua solicitação, sendo inviabilizado o reparo do requerimento ante o tempo exíguo ofertado, adicionando, ainda, não ter sido conferida à candidata a oportunidade de corrigir a omissão em sede de recurso administrativo. Por fim, aduziu divergência também quanto à fundamentação da eliminação da candidata, dizendo imotivado o ato.
O Des. Namyr Carlos de Souza Filho votou para acompanhar o Relator, entendendo não haver ilegalidade na eliminação da Autora, sob pena ofensa à regra de isonomia, enquanto não atendida regra expressa do edital.
Pois bem.
Não obstante as razoáveis e ponderadas razões vertidas pela Colega Desª. Débora em seu voto, não vejo como descurar da ideia de que não atendeu a Autora a previsão editalícia em fase eliminatória do certame.
As razões vertidas pela Apelante, dando conta de que diligenciou solicitando o exame, não levado a efeito por uma mera ausência de atenção a uma burocracia interna, geradora da não realização do exame médico expressamente exigido, data vênia, não lhe socorrem.
A realização e apresentação dos exames médicos previstos pelo Edital, entre eles o Exame de Sorologia da Doença de Chagas, eram de exclusiva responsabilidade do candidato, conforme item 10.8, Caput, do Edital nº 001/2012, o que necessária e consequentemente implica dizer que a aceitação das razões da Autora importariam em ofensa à isonomia, com a concessão de benesse indevida à Candidata.
Ainda que sensível à realidade da Autora, devidamente aprovada em todas as etapas do certame até então, tenho como inviável o acolhimento de sua tese, sob pena de impor ofensa aos mais comezinhos princípios incidentes sobre os concursos públicos, que são o da vinculação ao edital e o da isonomia.
Nos dizeres do STJ, há muito consagrados, “Esta Corte já decidiu que não há direito a ser protegido quando o candidato aprovado em concurso público deixa de apresentar tempestivamente a documentação exigida no edital do certame, inexistindo violação aos postulados da isonomia e da legalidade, em face do caráter vinculativo das normas editalícias, tanto para o candidato quanto para a Administração.” (AgInt no RMS n. 45.393/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 19/10/2016.)
Não se desconhece que a jurisprudência do STJ, além de impor o respeito ao princípio da vinculação ao edital, exige que tais regras sejam razoáveis e racionalmente justificáveis, circunstâncias que entendo presentes na concretude do caso em apreço, não se vislumbrando irrazoabilidade ou irracionalidade na eliminação da Autora, a despeito de suas ponderadas razões.
No mais, não vejo a arguida ilegalidade na ausência de fundamentação do ato de eliminação, argumento que me parece sucumbir diante do documento de fl. 22, acostado pela própria Autora, materializando o “Laudo de Inaptidão em Saúde” emitido pela Organizadora do Certame, com menção expressa à não apresentação do exame de sorologia para Doença de Chagas.
Assim, sem mais delongas, acompanho o Relator pedindo vênia à Colega divergente, para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.
É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-
Senhor Presidente, também, pedindo vênia a divergência, acompanho o voto de relatoria.

*

lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0028922-92.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY CUNHA MELO

APELADO: FUNDACAO VEST UNIV EST PAUL JULIO DE MESAQUITA FILHO VUNESP, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: BERNARDO DANTAS BARCELOS - ES14643

Advogado do(a) APELADO: CAROLINA JULIEN MARTINI DE MELLO - SP158132

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de
apelação cível
interposta por
ROSEMARY CUNHA MELO

contra a sentença de fl
s
.
197/200
, proferida pel
a
Juíz
a
da 2
ª
VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, RE
G
ISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
D
E
VITÓRIA
/ES,
Dra. Heloisa Cariello,
que, nos autos da
“ação ordinária”
manejada em desfavor da
Fundação VUNESP
e do
Estado do Espírito Santo,
negou
o pleito de anulação do ato que eliminou
a
apelante do concurso público para o cargo de agente penitenciário
(SEJUS/ES),
julgando improcedente o pedido inicial.

A recorrente foi condenada ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos dos apelados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, na forma do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça.

Aduz a apelante, às fls.
201/211
, que:
i)
sagrou-se
classificada
nas fases objetiva e de condicionamento físico do certame para cargo de agente penitenciário
da SEJUS/ES
, sendo inabilitada na etapa seguinte, referente ao exame de saúde, quando foi considerada “inapta”;
ii)
não se mostra razoável a eliminação sumária da candidata pela ausência de apresentação de apenas um documento de saúde (
e
xame de sorologia para a doença de chagas)
;
iii)
a Administração poderia permitir a entrega extemporânea de exames médicos
;
i
v)
é
desarrazoada e desproporcional
a
eliminação de candidato
q
ue, apesar de ter lo
g
rado êxito em todas as etapas meritórias, apenas deixou de entregar um dos exames médicos listados no edital, tendo em vista ser questão meramente formal, que pode ser suprida posteriormente
;
v)
a recorrente goza de perfeitas condições de saúde, inexistindo motivo
médico
que justificasse sua exclusão.

Embora intimada, a apelada
FUNDAÇÃO VUNESP

não ofertou contrarrazões.

O
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
apresentou contrarrazões às fls. 226/226-v, pugnando pelo desprovimento recursal.

Pois bem. A lide versa sobre eliminação em concurso público pela ausência de apresentação de documentação médica exigida no edital.

Consoante
leciona
Celso Antônio Bandeira de Mello, “a Constituição estabelece o princípio da ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I), mediante concurso público de provas ou provas e títulos, ressalvada a nomeação para cargos de provimento em comissão”.
1

Os concursos públicos não são realizados
de forma totalmente discricionária pelo
Poder Público. Ao revés, quando este deseja incrementar seus quadros
funcionais
, vale-se de substanciosos editais, com regras
previamente
estabelecidas, os quais, após publicados, passam a ser considerados a “lei do concurso”, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a força vinculativa do edital no elucidativo precedente a seguir:

“
O edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. Precedentes.”

[...]
(AgInt no RMS n. 63.700/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021.)

No caso em tela, o
edital nº 001/2012 preceitu
ou
que o exame de saúde – composto pelo exame clínico e por outros onze exames complementares a serem providenciados pelos candidatos (item 10.8)
2
– possui caráter eliminatório (item 10.4), competindo a uma junta médica levá-lo a efeito (item 10.7).

Os precitados exames complementares, segundo previsão editalícia, devem ser entregues à junta médica (item 10.11), a qual, após cotejá-los com os dados obtidos no exame clínico, poderá emitir “parecer da inaptidão do candidato” (item 10.12), o que acarreta a eliminação do certame (item 10.13).

A
apelante foi considerada inapta pela junta médica em razão de não ter apresentado um dos exames complementares
contidos
pelo edital, qual seja, o de “Sorologia para Doença de Chagas” - (item 10.8, “
g
”).

Por não ter a apelante apresentado um dos exames complementares, a conduta da junta médica de reputá-la inapta está amparada nas regras do edital respetivo, o que, por corolário, legitimou sua eliminação do concurso.

A jurisprudência
deste
e.
Tribunal
fornece lastro
ao
entendimento
adotado pela Banca
FUNDAÇÃO VUNESP
, ora apelada
, conforme se
extrai
dos
seguintes
arestos
de
causa semelhante a julgada neste processo
,
referente ao
mesmo concurso público e edital
:

[...]
O edital é considerado a lei do concurso, vinculando tanto a Administração quanto os candidatos. O edital nº 001⁄2012 do certame para o cargo de agente penitenciário preceitua que o exame de saúde – composto pelo exame clínico e por outros onze exames complementares a serem providenciados pelos candidatos (item 10.8) – possui caráter eliminatório (item 10.4). 2. Os documentos dos autos evidenciam que a apelante foi considerada inapta pela junta médica em razão de não ter apresentado um dos exames complementares reclamados pelo edital, qual seja, o de EEG com laudo - Eletroencefalograma com laudo (item 10.8, h), o que legitima sua eliminação do concurso. Precedentes. 3. Em que pese a apelante afirmar ter atendido ao edital, não faz prova do fato. 4. Por deter caráter eliminatório do concurso expressamente previsto no edital, a não apresentação do referido documento enseja a exclusão do candidato, sendo que tal ato prescinde da abertura de processo administrativo – inexistindo violação ao contraditório ou ampla defesa.
5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 035140124690, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação no Diário: 01/09/2017)

Da mesma forma, o e. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que em caso análogo ao dos autos, entendeu
que
a não apresentação de qualquer dos exames médicos nele listados é causa de eliminação do candidato, inexistindo ilegalidade no ato administrativo que eliminou o impetrante do certame em virtude da não apresentação do exame de audiometria tonal e vocal, à luz do princípio da vinculação ao instrumento editalício
(TJ-MG - MS: 10000221868383000 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 10/11/2022, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/11/2022).

N
ão é dado ao Estado-juiz superar a previsão editalícia desatendida pela apelante – ainda que apenas um dos exames não tenha sido por ela apresentado –, com
fulcro
no
princípio
da razoabilidade, o que, além de implicar em indevida ingerência no mérito administrativo,
violaria
os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Inclusive, o
c. Superior Tribunal de Justiça
, em precedente paradigmático,
decidiu a questão no seguinte sentido
:

“[...
]
A questão central deste recurso versa sobre a
nulidade do ato administrativo que eliminou a Impetrante do certame em razão do atraso na entrega de exames médicos.
Além disso, deixou de comparecer na data estipulada para a avaliação médica e exames odontológicos, por ter confundido as datas expressas no edital. Com efeito, convém ressaltar que, apesar da Administração Pública possuir discricionariedade na elaboração as regras concernentes à realização de concursos públicos, estas devem estar em consonância com a Constituição Federal e toda a legislação infraconstitucional, que regulamenta a atividade pública.
Uma fez publicado o Edital do Certame, suas regras passam a ser obrigatórias, tanto para a Administração Pública quanto para os candidatos. As datas nele previstas não podem ser alteradas, exceto se por nova retificação, com publicação geral, garantindo a igualdade entre os candidatos escritos.

Em razão disso, é possível a interferência do Poder Judiciário em causas que digam respeito aos concursos públicos, sempre que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade e o da igualdade.
No caso em apreço, impossível a revisão do ato administrativo, sob o fundamento de ausência de proporcionalidade e razoabilidade. Vê-se que a eliminação da Impetrante, que vem sendo aprovada nas etapas do concurso, por atraso na entrega de exames médicos, não viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista que o Edital é a lei do certame, não podendo o Poder Judiciário flexibilizar a sua aplicação, para beneficiar um candidato em detrimento aos demais que cumpriram o Instrumento Convocatório (...)." 2. Na hipótese dos autos, a própria recorrente informa que não apresentou os exames médicos na data estipulada, desobedecendo as regras editalícias. 3. Com efeito, como bem destacado pelo Parquet,
em se tratando de conduta advinda da própria candidata, ora impetrante, a sua eliminação não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que a Administração Pública apenas cumpriu as regras do Edital.

[...]
(RMS n. 61.864/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 12/5/2020.)

Inexiste,
como visto,
qualquer ilegalidade ou violação ao edital do concurso público quando não comprovado pel
a
candidat
a
a entrega de todos os exames médicos exigidos, o que inviabiliza o reconhecimento de seu direito à participação nas demais etapas do certame.

Por fim
, m
elhor sorte não socorre à apelante quando afirma que sua eliminação
se
deu de forma imotivada, dad
o o conteúdo do
documento de fls.
22
,
expedido pela
FUNDAÇÃO VUNESP,
cujo teor é o seguinte:

“
Declaro que o paciente Rosemary Cunha Melo, inscrito sob número 01272888, no concurso público número 001/2012, para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva nos cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) e Agente Penitenciário (AP), de acordo com o edital de concurso público de número 001/2012, foi considerado Inapto por não ter entregue sorologia para Doença de Chagas.”

Em razão da fase de exames médicos possuir
caráter eliminatório do concurso,
conforme ditame
expressamente previsto no edital, a não apresentação do referido documento enseja a exclusão d
a
candidat
a
, sendo que tal ato prescinde da abertura de
procedimento
administrativo – sem que configure qualquer violação ao contraditório ou ampla defesa -, também não assistindo razão à apelante nesse ponto.

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação
cível
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença invectivada.

Majoro a verba de honorários advocatícios sucumbenciais de R$ 3.000,00 (três mil reais) para 3.600,00 (três mil e seiscentos reais), na proporção de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para cada apelado.

É como voto.

1
- MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 30ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2012, p. 285.

2
- A saber: a) Hemograma completo; b) ABO + RH; c) Bioquímica do sangue: glicose, ureia, creatinina, colesterol total e HDL colesterol, ácido úrico, triglicerídeos, TGO e TGP; d) EAS; e) EPF (Exame Parasitológico de Fezes); f) Sorologia para Lues ou VDRL; g) Sorologia para Doença de Chagas; h) EEG com laudo; i) Avaliação Cardiológica: avaliação clínica do Cardiologista, RX de tórax com laudo e ECG com laudo; j) Exame Oftalmológico: acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular e senso cromático (solicitar ao oftalmologista a observação rigorosa do exame previsto neste edital); k) Exame otorrinolaringológico: avaliação clínica do otorrinolaringologista e audiometria tonal com laudo emitido pelo médico especialista.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Desembargadores, pedi vista dos autos para melhor apreciação da matéria.

Após analisar detidamente os autos, bem como examinar as razões expostas nos doutos votos proferidos pelo eminente Desembargador Relator, rogo vênia para, modestamente, abrir divergência, pelos motivos de fato e de direito abaixo aduzidos.

Conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuida-se de recurso de apelação cível interposta por
ROSEMARY CUNHA MELO
contra a sentença de fls. 197/200, proferida pela Juíza da
2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, que, nos autos da “ação ordinária” manejada em desfavor da Fundação VUNESP e do Estado do Espírito Santo, negou o pleito de anulação do ato que eliminou a apelante do concurso público para o cargo de agente penitenciário (SEJUS/ES), julgando improcedente o pedido inicial. Outrossim, condenou a recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios de sucumbência aos patronos dos apelados, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, na forma do art. 85, § 2º e § 8º, do CPC, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do CPC, ante o deferimento do benefício da gratuidade da Justiça.

Na origem, a apelante narrou, na sua peça preambular, que foi devidamente convocada, nos termos do item 10.1 do Edital, para participar da 3ª fase do certame. Afirma que “Após a entrega da documentação exigida no item 10 do Edital (DOC. 5), a Requerente foi comunicada pela Comissão responsável pelo concurso da inaptidão dos resultados dos exames em relação ao cargo que se encontrara concorrendo (DOC. 6). Ato contínuo, após a abertura de prazo administrativo para a interposição de recursos, a mesma protocolizou recurso tempestivo questionando as razões das decisões supra, pois, EM NENHUM MOMENTO, A COMISSÃO RESPONSÁVEL HAVIA MOTIVADO A ALUDIDA INAPTIDÃO (DOC. 07)” (fl. 03 dos autos físicos).

Ainda de acordo com os fatos narrados na exordial, a Requerente narra ainda que em resposta aos recursos interpostos, na data de 30 de setembro a Comissão responsável pelo concurso indeferiu o pedido sem ter motivado, novamente, as razões do indeferimento, alegando que a ausência reiterada de motivações não teria permitido à participante do concurso compreender qual requisito teria deixado de ser atendido. Alegou ainda que apenas na data de 17/12/2013 teria recebido uma correspondência da primeira Requerida informando que o motivo da sua desqualificação teria sido em razão da não entrega do exame de sorologia para a Doença de Chagas.

A Autora/Recorrente salientou que todos os exames, incluindo o de sorologia para a Doença de Chagas, foram devidamente solicitados junto ao médico da Prefeitura de Vitória. Todavia, afirmou que “o Laboratório Central Municipal, além de não atender a solicitação feita, não informou acerca da impossibilidade de realização do mesmo, prejudicando gravemente o direito da Autora de participar do concurso”.

Ao analisar o pleito liminar, o MM. Juízo, à época, deferiu a antecipação de tutela para determinar o procedimento da autora no certame, bem como a participação no curso de formação e nomeação em caso de aprovação (fl. 119-111).

Na peça contestatória apresentada às fls. 125-161, a
FUNDAÇÃO VEST UNIV EST PAUL JULIO DE MESAQUITA FILHO (VUNESP)
sustentou que:
a)
o edital deve reger todo o certame sob pena de nulidade, implicando o ato de inscrição no conhecimento e aceitação pelo candidato das condições estabelecidas;
b)
foram claras e transparentes as cláusulas editalícias que trataram do exame de saúde;
c)
a Requerente participou dos exames de saúde no dia 07.07.2013, ocasião em que foi submetida ao exame clínico e procedeu à entrega de exames;
d)
após análise pela banca examinadora, constatou-se que a Requerente não havia entregue os exames de sorologia para Doença de Chagas previsto na alínea “g” do item 10.8 do Edital;
e)
a não publicação dos motivos da inaptidão dos candidatos no exame de saúde teve por finalidade a preservação da intimidade dos participantes e assegurar o sigilo médico;
f)
não se negou o direito do candidato de ter acesso aos motivos que ensejaram sua inaptidão.

Já o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
aduziu em contestação apresentada às fls. 167-176 que:
a)
o desligamento da Requerente não se deu pela possibilidade de estar com a Doença de Chagas, mas pela não observância das previsões editalícias;
b)
o edital dispõe o caráter eliminatório da etapa do exame de saúde, que compreende a entrega de exames;
c)
não há segunda chamada para esses exames.

Seguindo o
iter
procedimental, a MM. Juíza de Direito proferiu sentença julgando improcedente o feito, nos moldes já delineados. No referido
decisum,
a Juíza Singular fundamentou que “ainda que o cumprimento das normas editalícias não fossem de exclusiva responsabilidade do candidato, o Laboratório Central deixou de realizar o exame por força do princípio da legalidade, não por mera discricionariedade” e que o fato de ter acostado aos autos o resultado de exame realizado por laboratório particular teria demonstrado a clara possibilidade de realização do exame.

Irresignada, a Autora interpôs o presente recurso aduzindo que:
i)
sagrou-se classificada nas fases objetiva e de condicionamento físico do certame para cargo de agente penitenciário da SEJUS/ES, sendo inabilitada na etapa seguinte, referente ao exame de saúde, quando foi considerada “inapta”;
ii)
não se mostra razoável a eliminação sumária da candidata pela ausência de apresentação de apenas um documento de saúde (exame de sorologia para a doença de chagas);
iii)
a Administração poderia permitir a entrega extemporânea de exames médicos;
iv)
é desarrazoada e desproporcional a eliminação de candidato que, apesar de ter logrado êxito em todas as etapas meritórias, apenas deixou de entregar um dos exames médicos listados no edital, tendo em vista ser questão meramente formal, que pode ser suprida posteriormente;
v)
a recorrente goza de perfeitas condições de saúde, inexistindo motivo médico que justificasse sua exclusão.

No julgamento do aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator SÉRGIO RICARDO DE SOUZA negou provimento ao recurso, sob o argumento de que “Não é dado ao Estado-juiz superar a previsão editalícia desatendida pela apelante – ainda que apenas um dos exames não tenha sido por ela apresentado –, com fulcro no princípio da razoabilidade, o que, além de implicar em indevida ingerência no mérito administrativo, violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital”.

Nesse sentido, consignou ainda que “Inexiste, como visto, qualquer ilegalidade ou violação ao edital do concurso público quando não comprovado pela candidata a entrega de todos os exames médicos exigidos, o que inviabiliza o reconhecimento de seu direito à participação nas demais etapas do certame”.

Pois bem.

Inicialmente, destaco que não pretendo afastar o fato de que o edital se consubstancia na lei interna do concurso público, traduzindo regulação impessoal que deve nortear todo o procedimento em consonância com os princípios que balizam a atividade administrativa e com a regulação normativa pertinente.

De fato, todos os candidatos, aderindo às condições previamente estabelecidas pela Administração, devem guardar subserviência ao nele disposto, mormente no que se refere ao procedimento que seguirá o certame seletivo, sendo observado o tratamento isonômico entre os candidatos.

Todavia, não se afigura razoável a eliminação da candidata pelo simples fato de não ter sido possível a juntada do resultado de um único exame, realizado na rede pública municipal de saúde.

Nota-se que os exames deveriam ser realizados às expensas dos candidatos, de forma que não se poderia exigir da autora que realizasse o exame com maior antecedência, considerando o lapso temporal.

Nesse contexto, entendo que a possibilidade de o exame da autora/recorrente ser levado em consideração não afronta o princípio da isonomia.

Importante destacar que, para comprovar suas alegações, a Autora juntou uma vasta documentação aos autos (fls. 18-116). Pela detida análise do acervo probatório, verifica-se que na requisição de exames (emitida em 25/04/2013) realizados junto ao órgão municipal de saúde o exame de sorologia para Doença de Chagas consta no rol de exames (fl. 75), sem constar, contudo, nos Laudos constando os resultado dos exames ora solicitados (fls. 84-94).

Corroborando ainda mais com as alegações da parte autora, foi acostado Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento formulado na via administrativa pela requerente, informando que “a triagem para a realização para confirmação da doença de Chagas deixou de ser enviado ao Laboratório Central da Secretaria de Estado de Saúde em decorrência da ausência de Ficha de Notificação Compulsória, conforme norma legal vigente”.

Nesse jaez, observa-se que o fato se deu em virtude de ausência do envio de notificação compulsória por parte do médico responsável pela solicitação do exame. Não foi conferida à candidata a oportunidade de corrigir a omissão em sede de recurso administrativo.

Aliás, a autora também comprovou a ausência de motivação quanto à sua eliminação da 3ª etapa quando da interposição do primeiro recurso, conforme infere-se dos documentos juntados às fls. 106-107 dos autos físicos, não sendo possível, naquele momento, sequer auferir qual a motivação da sua eliminação da 3ª etapa do certame.

Assim, entendo ser irrazoável eliminar a candidata por falha de terceiro que não lhe pode ser imputada. Imperioso registrar que não se está aqui desprestigiando o princípio da vinculação ao edital, mas sim aplicando este em conjunto com os demais princípios constitucionais e administrativos e considerando as especificidades do caso em análise.

Anoto ainda que o rigor exacerbado do agente público, em vez de assegurar a lisura do certame, finda por afastá-lo do seu escopo primário, malferindo os postulados constitucionais referidos, bem como o princípio da isonomia.

Apesar de o edital ser a lei regulamentadora do concurso público, vinculando a Administração e os candidatos às regras ali estabelecidas, a interpretação de suas normas não pode ser completamente enrijecida em circunstâncias como a do presente caso, sob pena de prevalecer o excesso de formalismo em detrimento dos fins a que se destina a realização do certame, em clara ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Oportuno trazer à baila julgados de outros Tribunais Pátrios em casos análogos ao presente:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO ADMINISTRATIVO - CONCURSO PÚBLICO - AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CANDIDATO ELIMINADO NA QUINTA ETAPA DO CERTAME - EXAME MÉDICO - ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - PRAZO EXÍGUO - AUSÊNCIA DO RESULTADO DO EXAME QUE NÃO PODE SER IMPUTADA AO IMPETRANTE - SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. É de ser reconhecer a ilegitimidade do ato administrativo que eliminou impetrante do certame, quando demonstrado documentalmente que a falta do resultado do exame de "imunologia de Chagas" não pode ser a ele imputada, visto que se submeteu à coleta do material oportunamente, sendo a impossibilidade de divulgação do resultado a tempo decorrente da exiguidade do prazo havido entre sua convocação para a 5ª etapa e a data marcada para a apresentação dos exames
.
2. Declaração do Hospital atestando que o candidato se submeteu ao exame no dia de sua convocação para a etapa subsequente. 3. Exigência editalícia de que os exames fossem recentes e previsão de entrega do material até data posterior à que foi especificamente designada ao impetrante.
4. Ausência de violação ao instrumento convocatório e à isonomia. Aplicação do princípio da razoabilidade.
5. Segurança concedida. (TJ-MG - MS: 10000140285792000 MG, Relator: Áurea Brasil, Data de Julgamento: 25/09/2014, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/10/2014)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO.
DOENÇA DE CHAGAS. EXAME MÉDICO INCOMPLETO.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO SECRETÁRIO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E DO SECRETÁRIO DE POLÍCIA CIVIL. REJEIÇÃO. MÉRITO: PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. OBSERVÂNCIA. CULPA DE TERCEIRO. MÁ-FÉ OU NEGLIGÊNCIA AFASTADAS. As partes legitimadas para integrar o polo passivo do mandado de segurança impetrado por candidato eliminado em etapa do concurso público de agente de polícia civil são as autoridades que subscreveram o edital e não empresa contratada pela Administração Pública para execução de etapas do certame de vez que a lei não delega à pessoa jurídica de direito público contratada a prática de ato administrativo autônomo. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
Em vista da entrega tempestiva pelo candidato dos exames laboratoriais previstos em edital, um deles incompleto, adequado ante a complementação em caso da falta de algum item da lista exigida, conforme previsão no edital não observada. Contraria os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a eliminação do candidato decorrente de laudo médico (Exame de Chagas) intrinsecamente incompleto de vez que a terceiro atribuída a omissão. Precedentes desta Corte de Justiça.
Concessão da Segurança. (TJ-AC - MS: 10002179520188010000 AC 1000217-95.2018.8.01.0000, Relator: Eva Evangelista, Data de Julgamento: 28/11/2018, Tribunal Pleno Jurisdicional, Data de Publicação: 30/11/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO CARGO DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO CEARÁ. CANDIDATO REPROVADO NA FASE DE INSPEÇÃO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO EXAME DE UREIA. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA. PRECEDENTES TJCE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por candidato eliminado na fase de exames de saúde do concurso público para o cargo de Soldado do Quadro de Praças do Corpo de Bombeiro, com a finalidade de ser reintegrado ao certame.
2. O impetrante apresentou prova pré-constituída no sentido de que compareceu ao laboratório de análises clínicas para proceder aos exames necessários, entregou os resultados à organizadora do concurso na data correta e, por uma falha do laboratório de análises clínicas, faltou o exame de ureia, o que acarretou sua eliminação imediata do concurso. Em recurso administrativo não foi permitido suprir a omissão. 3. Afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade a decisão administrativa que elimina o candidato em virtude da entrega incompleta de exames médicos, dentro do prazo, por razões alheias à sua vontade e sem prejuízo para a Administração, pois o rigor exacerbado do agente público, em vez de assegurar a lisura do certame, finda por afasta-lo do seu escopo primário, malferindo postulados constitucionais e o princípio da isonomia. Precedentes TJCE.

4. A situação é diversa daquela em que o candidato, por falha própria, não entrega documento no prazo previsto em edital. No caso em análise, o impetrante realizou os exames e apresentou os resultados dentro do prazo, porém houve uma incompletude por falha do laboratório, que declarou tal fato. 5. Deve ser concedida a segurança para determinar à autoridade impetrada que receba o resultado do exame e, caso o candidato seja considerado apto, permita a sua participação nas demais fases do concurso. 6. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por maioria, vencido o Relator Original, Desembargador Francisco Luciano Lima Rodrigues, em conceder a segurança, nos termos do voto do Desembargador Fernando Luiz Ximenes Rocha, Relator designado para lavrar o acórdão. Fortaleza, 8 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA Relator designado (TJ-CE - MSCIV: 01348658520188060001 Fortaleza, Relator: FERNANDO LUIZ XIMENES ROCHA, Data de Julgamento: 25/08/2022, Órgão Especial, Data de Publicação: 05/09/2022)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PUBLICO. INVESTIGADOR DA POLICIA CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO.
ELIMINAÇÃO POR AUSÊNCIA DE EXAME DE SOROLOGIA PARA DOENÇA DE CHAGAS E DE MOTRICIDADE OCULAR. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO DO ESTADO A RESPEITO DA APTIDÃO DA IMPETRANTE. ATO QUE SE REVELA DESPROPORCIONAL E IRRAZOÁVEL. FORMALISMO EXACERBADO.
PREVALÊNCIA DA VERDADE MATERIAL. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O Secretário de Administração do Estado da Bahia é parte legítima para figurar como autoridade coatora no mandado de segurança sob exame, pois, nos termos do próprio Edital, o concurso é executado por empresa contratada pelo Poder Público, em parceria com a Secretaria da Administração, sendo que é o Superintendente de Recursos Humanos deste último órgão quem subscreve o edital que veiculou a inaptidão da impetrante. 2. Mérito. A impetrante foi considerada inapta na fase dos exames biomédicos, tendo em vista a falta de apresentação da sorologia para doença de chagas e do exame oftalmológico completo, contendo a avaliação de motricidade ocular. A exordial encontra-se instruída com os exames e relatórios médicos, dentre os quais encontram-se a sorologia para doença de chagas (não reagente) e o laudo médico de motricidade ocular, com resultado normal, donde se conclui que a candidata reúne plenas condições para o exercício das atividades inerentes ao cargo pretendido, até mesmo porque nem o Estado da Bahia nem a autoridade coatora impugnaram o estado de saúde da impetrante. 3. Nas circunstâncias, o conceito de inaptidão que foi atribuído à impetrante revela-se desproporcional, pois motivado, única e exclusivamente, pela falta de apresentação dos exames biomédicos solicitados, na data fixada no edital convocatório.
Em que pese ter havido certa desídia por parte da impetrante, a quem cabia conferir efetivamente se todos os exames e relatórios médicos solicitados estavam sendo entregues à banca examinadora, é inegável que, seguindo o espírito da jurisprudência consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, eventual atraso na entrega dos documentos comprobatórios da habilitação do candidato ao cargo almejado não pode ensejar a sua desclassificação, mormente porque vem se admitindo que a apresentação se dê até mesmo no momento da posse.
4. Segurança Concedida. (Classe: Mandado de Segurança,Número do Processo: 0021250-26.2013.8.05.0000, Relator (a): Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 14/07/2015 ) (TJ-BA - MS: 00212502620138050000, Relator: Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, Data de Publicação: 14/07/2015)

Portanto, os princípios da isonomia, vinculação ao edital e impessoalidade não podem servir de justificativa para a prática de atos desproporcionais, uma vez que a parte autora logrou aprovação nas etapas do certame e apresentou seus exames biomédicos a tempo e a modo.

A ausência de um único exame específico no momento do protocolo de documentos de saúde não compromete o resultado alcançado pela ora recorrente, sobretudo quando efetivamente comprovado que possui aptidão física para assumir as funções, sendo possível a adoção de diligências para a sua correção na hipótese da ausência decorrer de fato atribuído a terceiro.

Por fim, em que pese a fundamentação da Juíza Singular no sentido de que restou demonstrada a clara possibilidade de realização do exame em razão de a parte autora ter apresentado exame feito pelo Laboratório Tommasi às fls. 26/27 dos autos físicos, friso que tal exame foi realizado em 05/06/2014, demonstrando o esforço da parte autora em diligenciar para sanar a incompletude dos exames e que, conforme já salientado, somente constatou após a interposição de diversos recursos perante a banca organizadora do certame, visto que não obteve, de pronto, a justificativa de sua eliminação da 3ª etapa.

Ante o exposto, rogando vênias ao eminente Desembargador Relator, abro divergência e voto no sentido de
CONHECER
do recurso interposto por
ROSEMARY CUNHA MELO
e, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença guerreada, no sentido de acolher o pleito inicial da Apelante, confirmando a liminar concedida à apelante na origem. Outrossim, em virtude da reforma da sentença e a procedência do pleito autoral, condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do art. 85, §2º e §8º do CPC, a serem corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.

É como voto.

VOTO VISTA

Eminentes Pares
,

Pedi
Vista
dos autos, respeitosamente, com objetivo de empreender maior análise sobre a matéria debatida nos autos do presente Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSEMARY CUNHA MELO
contra a
SENTENÇA
de fls. 197/200, proferida pelo
JUÍZO DA

2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES
, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada pela Recorrente em desfavor da
FUNDAÇÃO VUNESP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido exordial e condenou a Recorrente ao pagamento das custas processuais remanescentes e de honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), na proporção de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada, na forma do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, corrigidos, monetariamente, pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado, sendo suspensa a exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, ante o deferimento do benefício da Gratuidade da Justiça.

O propósito recursal consiste em definir acerca da (i)legalidade da eliminação da Recorrente no Concurso Público deflagrado pelo Edital nº 001/2012, destinado ao provimento de vagas para o cargo público de Agente Penitenciário, ocorrida em razão de supostamente não haver sido apresentado o Exame de Sorologia da Doença de Chagas, na data prevista no Edital do Certame (Item 10 do Edital - Do Exame de Saúde).

Em suas razões, o
Eminente Relator, Desembargador
SÉ
RGIO RICARDO DE SOUZA
, conheceu e negou provimento ao Recurso, sob o fundamento, em apertada síntese, que “
Não é dado ao Estado-juiz superar a previsão editalícia desatendida pela apelante – ainda que apenas um dos exames não tenha sido por ela apresentado –, com fulcro no princípio da razoabilidade, o que, além de implicar em indevida ingerência no mérito administrativo, violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital. Inclusive, o c. Superior Tribunal de Justiça
”.

Por sua vez, a
Eminente Desembargadora
DÉ
BORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
, inaugurou divergência, conhecendo e provendo o Recurso de Apelação Cível, sustentando que
“foi acostado Ofício da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento formulado na via administrativa pela requerente, informando que “a triagem para a realização para confirmação da doença de Chagas deixou de ser enviado ao Laboratório Central da Secretaria de Estado de Saúde em decorrência da ausência de Ficha de Notificação Compulsória, conforme norma legal vigente”. Nesse jaez, observa-se que o fato se deu em virtude de ausência do envio de notificação compulsória por parte do médico responsável pela solicitação do exame. Não foi conferida à candidata a oportunidade de corrigir a omissão em sede de recurso administrativo. Aliás, a autora também comprovou a ausência de motivação quanto à sua eliminação da 3ª etapa quando da interposição do primeiro recurso, conforme infere-se dos documentos juntados às fls. 106-107 dos autos físicos, não sendo possível, naquele momento, sequer auferir qual a motivação da sua eliminação da 3ª etapa do certame”.

Com efeito, o
item 10.8, do
Edital nº 001/2012
estabelece que o Exame de Saúde compreenderá o Exame Clínico, a ser efetivado por Junta Médica a ser designada pela Banca Examinadora e, ainda, a entrega de Exames que deveriam ser providenciados à expensas do candidato, senão vejamos:

“
10.8.
O exame de saúde compreenderá o exame clínico e, ainda, a entrega de exames, os quais o candidato deverá providenciar, à suas expensas, conforme a seguinte relação:

a)
Hemograma completo;

b)
ABO+ RH;

c)
Bioquímica do sangue: glicose, uréia, creatinina, colesterol total e HDL colesterol, ácido úrico, triglicerídeos, TGO e TGP;

d)
EAS;

e)
EPF (Exame Parasitológico de Fezes);

f)
Sorologia para Lues ou VDRL;

g)
Sorologia para Doença de Chagas;

h)
EEG com laudo;

i)
Avaliação Cardiológica: avaliação clínica do Cardiologista, RX de tórax com laudo e ECG com laudo;

j)
Exame Oftalmológico: acuidade visual sem correção, acuidade visual com correção, tonometria, biomicroscopia, fundoscopia, motricidade ocular e senso cromático (solicitar ao oftalmologista a observação rigorosa do exame previsto neste edital);

k)
Exame otorrinolaringológico: avaliação clínica do otorrinolaringologista e audiometria tonal com laudo emitido pelo médico especialista.

10.9.
Em todos os exames, além do nome do candidato, deverão constar, obrigatoriamente, a assinatura e o registro no órgão de classe específico do profissional responsável, sendo motivo de inautenticidade desses a inobservância ou a omissão dessas informações.

10.10.
Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias anteriores à realização do exame médico.

10.11.
Os exames serão entregues e avaliados pela Junta Médica, em complementação ao exame clínico.

10.12.
A Junta Médica, após a análise do exame clínico e dos exames dos candidatos, emitirá apenas parecer da inaptidão do candidato.

10.13.
Será eliminado do certame o candidato considerado inapto ou que não comparecer aos exames médicos no horário estabelecido para tal fim em edital específico.

10.14.
Demais informações a respeito dos exames médicos constarão de edital específico de convocação para essa fase.”

Na hipótese, a Candidata foi convocada para a realização do Exame Clínico em
07/07/2013
(fl. 71), oportunidade em que deveria apresentar os Exames Médicos mencionados no item 10.8, do
Edital nº 001, de 06 de setembro de 2012.

Sucede, contudo, que a
Recorrente optou pela realização dos citados Exames Médicos utilizando-se do Sistema Único de Saúde
, via Secretaria de Saúde do Município de Vitória - ES
, conforme “
Requisição de Exames nº 737179/2013
”, datado de
25/04/2013
(fl. 75), sendo que os resultados ficaram prontos em
21/05/2013
(fl. 78).

No entanto, a “Sorologia para Doenças de Chagas” (item 10.8, alínea “f”), embora postulada em 25/04/2013, deixou de ser enviada ao Laboratório Central da Secretaria de Estado da Saúde, não tendo contemplado o universo dos resultados dos
Exames datados de 21/05/2013, em razão da ausência de Ficha de Notificação Compulsória, para que o exame fosse realizado preventivamente, notadamente considerando que à época inexistiam relatos alusivos à referida doença na população, cujo desiderato
não foi percebido pela Recorrente, que compareceu para o Exame Clínico realizado em
07/07/2013
, sem o resultado da “Sorologia para Doenças de Chagas”, culminando na sua eliminação do Certame Público.

Com efeito, o
item 10.8,
Caput
, do
Edital nº 001/2012 preconiza acerca da responsabilidade afeta ao candidato, no sentido de que deve providenciar, às suas expensas, a correspondente realização dos exames de saúde, com ulterior entrega à Banca Examinadora do Certame Público, o que
, entretanto, inocorreu na espécie, porquanto ultimada a realização dos exames em 21/05/2013, não diligenciou em verificar acerca da integralidade dos exames realizados, subsistindo, inclusive, na ocasião, tempo hábil até o dia 07/07/2013 para que efetivasse a complementação do exame relacionado à Doença de Chagas, tendo, ao contrário, realizado a entrega incompleta dos exames, em manifesta inobservância aos termos do item 10.10, do
Edital nº 001/2012, no qual estabelece que “
Somente serão aceitos exames emitidos em até 180 dias anteriores à realização do exame médico
”.

A propósito, na esteira da jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “(...)
O edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. IV -
O pleito para a entrega dos exames do impetrante fora do prazo, no caso em tela, caracteriza quebra da isonomia sem razão que a justifique, uma vez que todos os candidatos submeteram-se às mesmas regras, as quais se mostraram claras e inequívocas
.
” (
STJ
- AgInt no RMS: 34254 GO 2011/0082152-0, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 06/06/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2017)

No tocante à alegação de que não houve a devida fundamentação dos motivos de eliminação da Candidata Recorrente, consta nos autos (fl. 22) documentação expedida pela Banca Examinadora, nos seguintes termos:

“
Declaro que o paciente Rosemary Cunha Melo, inscrito sob número 01272888, no concurso público número 001/2012, para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro Reserva nos cargos de Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária (AEVP) e Agente Penitenciário (AP), de acordo com o edital de concurso público de número 001/2012, foi considerado Inapto por não ter entregue sorologia para Doença de Chagas.”

Por conseguinte, entendo que não houve ilegalidade no ato administrativo que eliminou a Recorrente do Concurso Público deflagrado pelo Edital nº 001/2012, destinado ao provimento de vagas para o cargo público de Agente Penitenciário, ocorrida em razão de não haver apresentado o Exame de Sorologia da Doença de Chagas, no prazo assinado, cuja providência, repisa-se, era de sua exclusiva responsabilidade.

Isto posto,
acompanho o Eminente Relator, Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, para fins de conhecer e negar provimento ao Recurso, bem como para majorar os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 3.000,00 (três mil reais), para R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

É como voto, respeitosamente
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028922-92.2014.8.08.0024

APELANTE: ROSEMARY CUNHA MELO

APELADO: FUNDAÇÃO VUNESP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VISTA

Sr. Presidente, ante a divergência instaurada nessa corte pedi vista dos autos, que tratam de recurso de apelação em que
ROSEMARY CUNHA MELO
irresigna-se com a sentença que julgou improcedentes seus pedidos em ação ordinária voltada ao reconhecimento da ilegalidade de sua eliminação do Concurso Público organizado pela
FUNDAÇÃO VUNESP
e deflagrado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(Edital nº 001/2012), destinado ao provimento de vagas para o cargo público de Agente Penitenciário.

No caso a Autora-Apelante restou eliminada do certame já na fase de apresentação de exames médicos, o que se deu em razão da não apresentação do Exame de Sorologia da Doença de Chagas, conforme Item 10.8, “g”, do Edital.

Em apertada síntese, lembro que o Relator, Des. Sérgio Ricardo de Souza, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença de improcedência, ao argumento de que consta do edital critério objetivo não cumprido pela Apelante, que deixou de apresentar o exame médico expressamente previsto para êxito em etapa de caráter eliminatório, dizendo, assim, violada a regra de vinculação ao edital, causa suficiente à eliminação do concurso, atentando o Relator para o trato fundamentado do ato de eliminação, ponderando, ainda, a existência de precedente análogo desta Corte, fruto do mesmo certame.

Inaugurou divergência a Desª. Débora Maria Ambos Correia da Silva, ao argumento de que não se afigura razoável a eliminação da Candidata pelo simples fato de não ter sido possível a juntada do resultado de um único exame, realizado na rede pública municipal de saúde. Pondera a eminente Desembargadora, a ausência de culpa da Autora, que requereu o exame junto ao Município de Vitória, que não o realizou ante a ausência do envio de “notificação compulsória” por parte do médico responsável pela sua solicitação, sendo inviabilizado o reparo do requerimento ante o tempo exíguo ofertado, adicionando, ainda, não ter sido conferida à candidata a oportunidade de corrigir a omissão em sede de recurso administrativo. Por fim, aduziu divergência também quanto à fundamentação da eliminação da candidata, dizendo imotivado o ato.

O Des. Namyr Carlos de Souza Filho votou para acompanhar o Relator, entendendo não haver ilegalidade na eliminação da Autora, sob pena ofensa à regra de isonomia, enquanto não atendida regra expressa do edital.

Pois bem.

Não obstante as razoáveis e ponderadas razões vertidas pela Colega Desª. Débora em seu voto, não vejo como descurar da ideia de que não atendeu a Autora a previsão editalícia em fase eliminatória do certame.

As razões vertidas pela Apelante, dando conta de que diligenciou solicitando o exame, não levado a efeito por uma mera ausência de atenção a uma burocracia interna, geradora da não realização do exame médico expressamente exigido,
data vênia
, não lhe socorrem.

A realização e apresentação dos exames médicos previstos pelo Edital, entre eles o Exame de Sorologia da Doença de Chagas, eram de exclusiva responsabilidade do candidato, conforme item 10.8,
Caput
, do Edital nº 001/2012, o que necessária e consequentemente implica dizer que a aceitação das razões da Autora importariam em ofensa à isonomia, com a concessão de benesse indevida à Candidata.

Ainda que sensível à realidade da Autora, devidamente aprovada em todas as etapas do certame até então, tenho como inviável o acolhimento de sua tese, sob pena de impor ofensa aos mais comezinhos princípios incidentes sobre os concursos públicos, que são o da vinculação ao edital e o da isonomia.

Nos dizeres do STJ, há muito consagrados, “
Esta Corte já decidiu que não há direito a ser protegido quando o candidato aprovado em concurso público deixa de apresentar tempestivamente a documentação exigida no edital do certame, inexistindo violação aos postulados da isonomia e da legalidade, em face do caráter vinculativo das normas editalícias, tanto para o candidato quanto para a Administração.
” (AgInt no RMS n. 45.393/CE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15/9/2016, DJe de 19/10/2016.)

Não se desconhece que a jurisprudência do STJ, além de impor o respeito ao princípio da vinculação ao edital, exige que tais regras sejam razoáveis e racionalmente justificáveis, circunstâncias que entendo presentes na concretude do caso em apreço, não se vislumbrando irrazoabilidade ou irracionalidade na eliminação da Autora, a despeito de suas ponderadas razões.

No mais, não vejo a arguida ilegalidade na ausência de fundamentação do ato de eliminação, argumento que me parece sucumbir diante do documento de fl. 22, acostado pela própria Autora, materializando o “Laudo de Inaptidão em Saúde” emitido pela Organizadora do Certame, com menção expressa à não apresentação do exame de sorologia para Doença de Chagas.

Assim, sem mais delongas, acompanho o Relator pedindo vênia à Colega divergente, para
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS